Tribunal: TJES
Processo: 5000588-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
05
88
-
8
8
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA -INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRIDO – PRELIMINAR AFASTADA -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – FATO INCONTROVERSO – LEGALIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS -
PAGAMENTO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES CONFORME PROCESSOS ANTERIORES – DOLO AFASTADO –
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
-
PERÍODO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIREITO DISPONÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
A
isonomia dispensada às partes, em respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, impõe a manifestação da parte no primeiro momento em que estiver habilitada a falar nos autos. Alegada a nulidade em momento pretérito, de onde restou demonstrado a inexistência de prejuízos ao exercício de sua defesa, deve ser reconhecida a preclusão quanto a alegação.

Preliminar rejeitada.

2 –
A existência de contrato de trabalho do advogado para com a empresa não inviabiliza a existência de honorários destinados ao profissional sejam estes derivados de sucumbência ou, ainda, em acordo homologado judicialmente, caracterizados estes como contratuais
.

3 –
R
estou configurado nos autos a existência do título, como fato incontroverso bem como a sua validade e eficácia, a luz das provas confeccionadas, mormente pela existência de recibos pretéritos destacados como pagamentos avulsos ao causídico, o que não se observa nos autos. Assim, o título encontra-se hígido, afastada a alegação de má-fé e ilegalidade a luz do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa na execução da sentença.

4-
A obrigação de mitigar o dano não pode servir como premissa a obrigar o credor que execute o seu crédito quando o devedor entender ser o melhor momento a fazê-lo, mormente por trata-se de direito disponível.

5
-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000588-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
05
88
-
8
8
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 000
6577
7-
6
0.201
7
.8.08.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que desacolheu o pedido formulado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que sofreu cerceamento de defesa pela decisão objurgada que não acolheu o seu pedido de edificação probatória; desobediência aos termos dos artigos 12 e 153, ambos do CPC, prejudicando a construção da defesa da recorrente; que a obrigação perseguida não é exigível pois inexiste título executivo; que o agravado foi pessoa de confiança da empresa, tendo ele mesmo sugerido a cláusula em questão; que não são devidos honorários por ter o profissional recebido salário no tempo em que laborou na empresa, se mantendo inerte por quase cinco anos; que o agravado não cumpriu com seu dever de informação a recorrente sob a cláusula em questão; que estão caracterizados o dolo e a má-fé do recorrido na condução dos processos; que os honorários devem estar previstos em contrato e, que, é imperioso observar a responsabilidade do recorrido em minimizar o dano pelo princípio da boa-fé objetiva; que o agravado se limitou a alegar que o acordo deve ser cumprido, sem contudo, impugnar os documentos que foram juntados.

Desacolhido o pleito de efeito suspensivo conforme evento de número 1021313

Em sede de contrarrazões o agravado requereu o improvimento do recurso. Em petição apresentada no evento de número 1344163, pugna o agravado pela inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a inobservância do prazo estipulado no artigo 1018, §2º, do CPC
.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 18 de outubro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
0592
-
28
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

INADMISSIBILIDADE

A peça constante no evento de número 13441
81
, apresentada pela agravado, traz ao contexto dos documentos que a recorrente comunicou tardiamente a interposição do recurso a ser objeto de análise.

Cediço que as partes possuem, em respeito a isonomia de tratamento, prazos inclusive com relação a interposição de recursos e, de igual forma, para que sejam apresentadas as peças de resistência quanto a estes.

A linha que entendo por hábil à rejeição do óbice processual articulado pelo agravado está umbilicalmente ligada ao citado princípio já que, apresentado o recurso de Agravo de Instrumento e não acolhido o efeito suspensivo conforme decisão deste relator no evento de número 10
189856
, a parte agravada foi intimada para apresentar suas contrarrazões e o fez, o que se extrai do evento de número 10897
36
.

Ocorre, eminentes pares, que no contexto de suas razões, a parte agravada não trouxe a alegação de violação à norma do art. 1018,
§2º, do CPC, fazendo-o posteriormente, em petição avulsa no evento retromencionado.

Verifico, portanto, que o recorrido tomou ciência dos termos do recurso, viabilizou a sua defesa, exerceu o contraditório e, após o transcurso do lapso temporal que dispunha para manifestar-se dentro do devido processo legal, trouxe a peça contida no evento de número
13441
81
,
sustentando a inadmissibilidade do recurso.

Desta forma, observo a existência de preclusão quanto a alegação ventilada mormente por verificar a inexistência de prejuízos a defesa do agravado, razão pela qual exerço o juízo positivo de admissibilidade do presente agravo de instrumento, já que se encontram alinhados os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Assim, rejeito a alegação de inadmissibilidade do presente recurso. É como me manifesto.

VOTO

MÉRITO

Como se observa no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento por parte de UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão proferida nos autos do processo nº. 000
657
7-
6
0.201
7
.8.08.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que desacolheu o pedido formulado pela recorrente em sede de cumprimento de sentença.

Assevera a
empresa
recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que sofreu cerceamento de defesa pela decisão objurgada que não acolheu o seu pedido de edificação probatória; desobediência aos termos dos artigos 12 e 153, ambos do CPC, prejudicando a construção da defesa da recorrente; que a obrigação perseguida não é exigível pois inexiste título executivo; que o agravado foi pessoa de confiança da empresa, tendo ele mesmo sugerido a cláusula em questão; que não são devidos honorários por ter o profissional recebido salário no tempo em que laborou na empresa, se mantendo inerte por quase cinco anos; que o agravado não cumpriu com seu dever de informação a recorrente sob a cláusula em questão; que estão caracterizados o dolo e a má-fé do recorrido na condução dos processos; que os honorários devem estar previstos em contrato e, que, é imperioso observar a responsabilidade do recorrido em minimizar o dano pelo princípio da boa-fé objetiva; que o agravado se limitou a alegar que o acordo deve ser cumprido, sem contudo, impugnar os documentos que foram juntados.

Desacolhido o pleito de efeito suspensivo conforme evento de número 1019856

Em sede de contrarrazões o agravado requereu o improvimento do recurso.

Sobre os termos da demanda, necessário destacar que t
rata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial. O advogado exequente busca por esta via o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial. Naquele pacto restou estabelecido que a
Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo.

Eminentes pares, conforme delineado na decisão que negou o pedido de efeito suspensivo da recorrente, entendo que a mesma deve permanecer incólume assim como a decisão objeto deste recurso de Agravo de Instrumento.

Não é caso de produção de provas, considerando inclusive a fase em curso e seus liames,
se encontrando
o
processo no
cumprimento de sentença derivada esta de acordo
submetido ao crivo judicial, fomentando, portanto a existência de título executivo judicial, transitado em julgado.

Estando o cumprimento de sentença pautado sobre a mesma, onde restou fixado o valor da verba honorária em favor do agravado, deveria a recorrente,
no sentido de demonstrar que o labor desenvolvido não era devido
o mesmo zelo que consignou no processo em que o
a
gravado
ajuizou
ação
em face da empresa DROG.FAMÍLIA DA CERÂMICA LTDA, conforme declinado no evento 99
3580
(fls.04) dos presentes autos.

Nesta sistemática, a suposta omissão probatória, pertinente a condição de homem de confiança do presidente da empresa, do período de cinco anos para empreender as cobranças e a ausência de lastro para a execução que se declinam em face do título não são hábeis a infirmá-lo no viés viabilizado pelo texto normativo.

Ocorre que, como já dito, há nos autos a prova do
a
cordo
, inclusive assinado pelo presidente da empresa; há o prazo legal para que se observe ou não a prescrição, não sendo obrigação do credor executá-lo
no tempo em que o credor entende como devido
1
, trata-se de direito disponível e, ainda, não se impõe a crença da incapacidade de análise
jurídico-
financeira da empresa que, como dito no recurso, não possui pequeno lastro de negócios. Desta forma, acolhendo as manifestações do magistrado, entendo, na mesma esteira,
d
esnecessária a pretensa
atividade probatória.

Ademais,
devo
consignar que a
pretensão é válida ainda que se sustente a
existência de contrato entre as partes a qualificar a relação
do agravado como
“empregado”,
pois
não afasta a disposição normativa do artigo 21 do Estatuto da OAB que dispõe:

“
nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Nesta trilha, manifesto-me pela existência do
acordo
firmado entre as partes, onde está disposto o valor destinado ao advogado que, ainda que tenha contrato firmado com a empresa, não obsta, como fora feito pela recorrente em tempos passados (vide recibo
e
vento 993580 – fls. 04
) o pagamento da verba honorária ainda que laborando no estabelecimento da recorrente.

Dentro deste contexto normativo posso afirmar que a existência de má-fé/dolo não subsiste já que não se pode alegar o desconhecimento da lei, ainda mais por um empresário que labora a anos no mercado, tendo sido o acordo referendado em juízo, inclusive juntado nos presentes autos recibo de pagamento de ações anteriores onde foi destacado o valor dos honorários pago ao advogado.

No presente caso, não há nenhuma ressalva ou recibo destacado como fez anteriormente a empresa, o que afasta a alegação de existência de dolo na cobrança dos valores.

No que entendo como uma tentativa de desqualificar o
exercício da advocacia
a recorrente afirma que:

[...]
Veja-se que a confecção das ações era realizada por uma empregada da empresa, contratada como estagiária de direito, e o Agravado apenas assinava a petição, sequer fazia o protocolo da mesma, o que de regra era realizado própria estagiária, demonstrando assim, que o Agravado utilizava a estrutura da empresa para propor ações de procedimento de jurisdição voluntária, com informação de que os honorários ali embutidos estariam contemplados pelo salário pago mensalmente pela ora Agravante ao mesm
o.

Ao que concluo pelo improvimento do recurso já que as partes firmaram acordo homologado judicialmente com o agravado constando como advogado, ao qual fora destinado, em cláusula expressa, os honorários perseguidos na execução.

No mesmo sentido da presente foi a conclusão externada por esta Egrégia Câmara nos autos de número 5000250-51.2020.8.08.0000 com o seguinte teor:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.

2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.

3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.

4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.

5 – Recurso improvido.

No que tange a ordem cronológica, o termo preferencialmente extirpa a obtusa interpretação de que esta deverá ser seguida impreterivelmente, ainda que adotada a interpretação literal dos termos legais.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1

Duty To Mitigate The Loss

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
05
88
-
8
8
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
U
NIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO : A
LEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA -INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRIDO – PRELIMINAR AFASTADA -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – TÍTULO – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – FATO INCONTROVERSO – LEGALIDADE – PREVISÃO NORMATIVA DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS -
PAGAMENTO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTES CONFORME PROCESSOS ANTERIORES – DOLO AFASTADO –
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
-
PERÍODO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DIREITO DISPONÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
A
isonomia dispensada às partes, em respeito ao devido processo legal e a ampla defesa, impõe a manifestação da parte no primeiro momento em que estiver habilitada a falar nos autos. Alegada a nulidade em momento pretérito, de onde restou demonstrado a inexistência de prejuízos ao exercício de sua defesa, deve ser reconhecida a preclusão quanto a alegação.

Preliminar rejeitada.

2 –
A existência de contrato de trabalho do advogado para com a empresa não inviabiliza a existência de honorários destinados ao profissional sejam estes derivados de sucumbência ou, ainda, em acordo homologado judicialmente, caracterizados estes como contratuais
.

3 –
R
estou configurado nos autos a existência do título, como fato incontroverso bem como a sua validade e eficácia, a luz das provas confeccionadas, mormente pela existência de recibos pretéritos destacados como pagamentos avulsos ao causídico, o que não se observa nos autos. Assim, o título encontra-se hígido, afastada a alegação de má-fé e ilegalidade a luz do Estatuto da OAB, sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa na execução da sentença.

4-
A obrigação de mitigar o dano não pode servir como premissa a obrigar o credor que execute o seu crédito quando o devedor entender ser o melhor momento a fazê-lo, mormente por trata-se de direito disponível.

5
-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _06_de dezembro_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.